Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702470-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: S. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CREUZA GOMES FREIRE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Plano de Saúde - Alegação de fraude na contratação - Omissão de Doença Pré-existente - Documentação ausente - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. A parte agravante não trouxe a documentação referente à parte agravada, incluindo exames prévios, a fim de que fosse comprovada a alegada fraude na contratação. Demais, o próprio entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no verbete n.o 609 destaca que: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má- fé do segurado." De fato, a narrativa do recorrente é que a parte omitiu informações, de modo que comprovada a má-fé, razão pela qual a tese deve ser levada para julgamento no órgão colegiado. Neste momento processual o perigo de dano é reverso, considerando que a parte agravada necessita com urgência do tratamento cirúrgico indicado pelo médico especialista, como bem ponderou o Ministério Público e o juízo de origem ao deferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor, in verbis (ID 220512831, na origem): “Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme bem ponderado pelo Parquet, em manifestação inicial, "A urgência (perigo de dano) parece suficientemente descrita no documento de ID. 219441940, em que a Dra. Regiane Benitez Leal, CRM-DF 15973, Neurologista infantil, informa o seguinte: "problema visual está impactando na aprendizagem de comunicação alternativa e gera desconforto em alguns momentos, piorando o comportamento, principalmente na escola. Necessita de tratamento cirúrgico urgente". (...) A probabilidade do direito reside no fato de que a autora comprovou estar vinculada ao plano de saúde ofertado pelo requerido e, segundo consta, já está ultrapassado o prazo de carência". De fato, a condição de o problema visual, na pessoa com as condições do autor (autismo não verbal, TDAH grave e até agora não alfabetizado), mostra-se mais danoso que em outras situações, denotando urgência da medida. Quanto ao fumus boni iuris, também se mostra presente: plano ambulatorial e hospitalar (ID 219941930), Relatório médico que indica urgência da medida (ID 219941940). A negativa por alegação de doença preexistente não parece ser motivo para indeferimento da liminar, dada a urgência, sendo matéria a ser debatida na instrução. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o procedimento cirúrgico indicado pela equipe médica (ID no 219941934). A obrigação deverá ser cumprida sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.” Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Para além, se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde da parte agravada, em razão da não realização do procedimento cirúrgico, poderiam ser irreparáveis. Nesse sentido, ao contrário do afirmado pelo agravante, o perigo de dano existente milita em favor do agravado, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. No que concerne à preliminar suscitada acerca da ausência de regular representação da parte autora, deixo de apreciar a matéria, já ventilada oportunamente pela ré em contestação e ainda não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Por fim, verifico que o recurso foi protocolado sem o devido preparo, porquanto não há correlação entre a guia de custas e o comprovante de pagamento juntados (código de barras diversos). Constatada a irregularidade, intime-se o recorrente para regularizar o preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, anexando a guia e o comprovante de pagamento, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator